Tribunal: TJBA
Processo: 8006175-29.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8006175-29.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA

RÉU: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s):PEDRO RISERIO DA SILVA

AÇÃO RESCISÓRIA
.
ART. 966, V, CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REJEITADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. LANÇAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA INTERNET. NATUREZA INFORMATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

Preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça. O próprio STJ, em decisão proferida em reclamação ajuizada pelo réu, deixou evidenciado que aquela corte não examinou, em nenhum momento, o mérito da lide, afastando assim a tese de que seria competente para julgar a presente ação rescisória.

O STJ, apreciando a questão em diversos julgados, antes e depois do advento do atual CPC, firmou posição de que a ausência ou a demora de lançamento do andamento processual na internet não configura justa causa a ensejar a aplicação do § 1º do art. 183 do CPC/73, por possuir natureza meramente informativa. Na espécie, conforme se vislumbra dos autos da ação indenizatória nº 0000943-15.2012.8.05.0088 (ID 878863), especificamente à fl. 85v, foi expedido o mandado de citação em 17/07/2012, que foi juntado aos autos devidamente cumprido em 20/07/2012, enquanto que a contestação somente foi protocolada em 20/08/2012 (fl. 88v). Através da decisão de fls. 149-150 (ID 877867), foi decretada a revelia da Coelba que, intimada, pugnou pela reconsideração do julgado, colacionando diversos prints com a finalidade de demonstrar o lançamento equivocado (com atraso) da movimentação processual no sistema SAIPRO realizado pelo cartório. Todavia, conforme salientado retro, a movimentação processual disponibilizada na internet possui caráter meramente informativo, não se prestando para evitar a preclusão em caso de eventual descumprimento de prazo, mormente quando a parte é regularmente citada, não lhe cabendo o acompanhamento do processo apenas pelo que foi lançado no sistema. Consoante estabelecia o inciso II do art. 241 do CPC/73, vigente à época da citação, “começa a correr o prazo, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do mandado cumprido”, afigurando-se incabível, portanto, que o prazo se iniciasse depois de informada a data de juntada no sistema.

Acórdão rescindendo que também se pronunciou sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide e pela preclusão do direito da Requerente de se manifestar sobre o laudo pericial, com análise dos fatos desenrolados na marcha processual, circunstância que exigiria mais que o simples exame de mera violação a normas legais, por demandar perquirição sobre a matéria fática discutida nos autos, além de se referir a questão legal amplamente discutida no acórdão recorrido, inviabilizando o acolhimento do pedido autoral.

ACORD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº 8006175-29.2018.8.05.0000, de Guanambi, em que figuram, como autora, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e, como réu, Luiz Carlos Fernandes de Souza.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora das Seção Cível de Direito Privado, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em julgar improcedente a ação rescisória.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a)
de Justiça